Tribunal: TJDFT
Processo: 0737366-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737366-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINAIT - SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINAIT – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Coletiva no 0703980-14.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor da GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246020304 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão imediata de qualquer novo aumento nas mensalidades do plano de saúde administrado pela agravada em relação aos substituídos, sob a denominação de reajuste, recomposição, equalização de valores ou qualquer outra terminologia, restabelecendo-se os valores praticados anteriormente ao segundo aumento implementado no exercício de 2025. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegalidade do segundo reajuste de mensalidades do plano de saúde administrado pela GEAP no ano de 2025. Afirma que, a despeito de haver sido implementado aumento das mensalidades do plano de saúde no mês de fevereiro de 2025, a agravada promoveu novo reajuste no mês de junho do mesmo ano, em patamar superior a 20% (vinte por cento), sem prévia deliberação formal do CONAD, sem divulgação de estudo atuarial e sem comunicação transparente aos beneficiários, em ofensa ao dever de lealdade contratual e de informação, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil. Pondera que a nova majoração, no mesmo exercício, configura flagrante violação ao disposto no artigo 24 da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS, bem como na cláusula 10a do Convênio no 001/2024 e em acordos homologados judicialmente. Assevera que a manutenção do novo reajuste ocasionará prejuízos financeiros de difícil reparação aos beneficiários do plano de saúde, em sua maioria aposentados. Com base nesses argumentos, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão do segundo reajuste aplicado pela GEAP no exercício de 2025, restabelecendo-se os valores praticados anteriormente, bem como para determinar que a operadora se abstenha de implementar novos reajustes no mesmo período, sob qualquer denominação, garantindo-se a continuidade da cobertura assistencial aos beneficiários e a preservação do equilíbrio contratual. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação coletiva. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 75850251. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os motivos pelos quais foi implementada a majoração das mensalidades do plano de saúde no mês de junho de 2025. Com efeito, o plano de saúde administrado pela agravada é atualmente regulamentado pelo Convênio por Adesão no 001/2024 celebrado entre a União, na condição de patrocinadora, e a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 75833673 - p. 103/125). De acordo com o parágrafo primeiro da cláusula décima da referida resolução, [o] valor de contribuição a que se refere o caput desta Cláusula constará de tabela aprovada por Resolução do Conselho de Administração da GEAP ou outro órgão que venha a sucedê-lo, a qual deverá estar facilmente acessível para consulta de todos os beneficiários e demonstrar, de forma inequívoca e discriminada, todos os valores relativos ao custeio e coparticipação, se for o caso, observada a legislação vigente que rege a matéria, o regulamento do plano, bem como as disposições estatutárias da GEAP. Conforme se extrai do teor da Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024, juntada aos autos no ID 75833673 (p. 132/135), foi aprovada a equalização da tabela de custeio do Convênio com a União proposta pela NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 128, de 4 de dezembro de 2024, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 1o de fevereiro de 2025. Além da equalização, foi aprovado o reajuste, no patamar de 8,90% (oito virgula noventa por cento), na tabela de custeio dos Planos GEAP Basic I, GEAP Basic II, GEAP Class II, GEAP para Você, GEAP Referência, GEAP Essencial, GEAP Clássico, GEAP Saúde, GEAP Saúde II, GEAP Família, GEAP Referência Vida, GEAP Saúde Vida, ofertados pelo Convênio por Adesão no 001/2024, celebrado com a União, conforme proposto na NOTA TÉCNICA/GEAP/DIREP/GAP/CPC No 000119/2024, de 22 de novembro de 2024, devidamente avaliada pelo Parecer Atuarial no 000087/2024, de novembro de 2024. Vale ressaltar que a administração de planos de saúde deve nortear-se no princípio do mutualismo, pelo qual os riscos individuais são pulverizados e compartilhados entre todos os participantes, de modo a viabilizar a sustentabilidade financeira do plano e o acesso igualitário às coberturas disponibilizadas. Dessa forma, somente após a citação da agravada nos autos da ação coletiva e a devida instrução do processo, será possível verificar se a majoração das mensalidades promovida no mês de junho de 2025 decorreria de novo reajuste ou da equalização da tabela de custeio autorizada pela Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024 e se tal medida se mostra contrária à regra inserta no artigo 24 da Resolução Normativa no 565/2022 da ANS. Ademais, consoante bem ressaltado pela d. Magistrada de primeiro grau, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que eventual acolhimento do pedido poderá ensejar compensação de crédito ou mesmo restituição ao substituído. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelo agravante, não se observa evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que, agregada à inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, torna incabível o deferimento da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Tendo em vista a natureza coletiva da ação proposta no primeiro grau de jurisdição, por envolver direitos metaindividuais, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 178 do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025 às 15:56:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora